Tribunal: STF
Processo: RE 102302
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-12
Data de publicação: 1985-02-12

Ementa:
LEI ESTADUAL 307/80, CONCEDENDO AUMENTO A SERVIDORES, INCLUSIVE
APOSENTADOS E EM DISPONIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DOS ARTS. 98,
PARAGRAFO ÚNICO E 102, PARAGRAFO 2 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO
PREQUESTIONAMENTO DO ART. 57, II DA C.F. (SUMULAS 282 E 356).
EXEGESE DO TEXTO LEGAL ESTADUAL INSUSCETIVEL DE REEXAME NA
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 280).
OBICES DO ART. 325, III C/C IV, D, DO RISTF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO  CONHECIDO.